Tribunal: TJDFT
Processo: 0710365-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA MARIA BENTO BEZERRA, AURORA ALVES CAVALCANTE, ISMAEL LUIZ VALADÃO, MANOEL BARBOSA DA SILVA, MILTOM ARRUDA DE MACEDO, GERALDO LOURENÇO DE OLIVEIRA e FRANCISCO FRANCISLEI ALVES DA COSTA contra decisão que, proferida no âmbito de Mandado de Segurança impetrado em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar vindicado na petição inicial, nos seguintes termos: “Recebo a emenda em parte, apenas para considerar que não há ato de Secretário de Estado impugnado no presente Writ, bem como para determinar a retificação do valor da causa e juntada do comprovante de recolhimento de custas complementares. Trata-se de mandado de segurança impetrado por ISMAEL LUIZ VALADAO, ANA MARIA BENTO BEZERRA, MANOEL BARBOSA DA SILVA, MILTOM ARRUDA DE MACEDO, GERALDO LOURENCO DE OLIVEIRA, AURORA ALVES CAVALCANTE, FRANCISCO FRANCISLEI ALVES DA COSTA contra ato praticado pelos impetrados, Diretor de Gestão de Pessoas da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF, Chefe da Unidade de Administração da Folha de Pagamento – Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, Presidente do Iprev, via do qual pretendem que os impetrados se abstenham de promover quaisquer descontos na remuneração, especialmente quanto à supressão das Rubricas BRESSER (códigos 10257, 10405 e 10494) e Unidade de Referência de Preços – URP (códigos 10242,10254 e 10484) da base das gratificações e aumentos salariais já implementados com incidência em tais rubricas. Para tanto afirmam, em suma, que, em virtude de ato praticado pelos impetrados, amargaram supressão de valores em suas respectivas remunerações. Argumentam que os pareceres fazem alusão ao exercício da autotutela administrativa para suprimir “majoração automática das rubricas correspondentes aos planos BRESSER E URP, quando da ocorrência de ampliação salarial e/ou escalonamento”. Esclarecem que a Administração Pública se arvora no argumento de serem as rubricas relativas aos planos BRESSER e URP consideradas VPNI – Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada. Contudo, a Administração afirma ser imprescindível a intervenção legislativa para enquadramento das mencionadas rubricas como VPNI. Dizem, entretanto que, até pouco tempo o entendimento da Autoridade Administrativa era no sentido de pagar as demais gratificações, tendo as rubricas BRESSER e URP como base integrante, havendo no ato coator uma mudança de entendimento, mudança esta que não pode gerar prejuízos aos servidores que há mais de 30 anos recebem seus vencimentos deste modo. Defendem que a remuneração é irredutível. Postulam tutela liminar para que as autoridades se abstenham de promover quaisquer descontos na remuneração, especialmente quanto à supressão das Rubricas BRESSER (códigos 10257, 10405 e 10494) e Unidade de Referência de Preços – URP (códigos 10242,10254 e 10484) da base das gratificações e aumentos salariais já implementados com incidência em tais rubricas. No mérito, requerem que seja confirmada a Medida Liminar, concedendo a Segurança, declarando nula a decisão Administrativa que visa suprimir as Rubricas BRESSER (códigos 10257, 10405 e 10494) e Unidade de Referência de Preços – URP (códigos 10242,10254 e 10484) da base das gratificações e aumentos salariais já implementados com incidência em tais rubricas, por afronta ao Princípio Constitucional de garantia ao Contraditório e Ampla Defesa, por violação a Coisa Julgada e pela Decadência do Direito de Exercício da Autotutela Administrativa. De igual modo pela ofensa ao princípio da Legalidade em Sentido Estrito, nos termos do artigo 90 da Lei Complementar 840/2011. No mesmo sentido, por afrontar a Irredutibilidade Salarial, artigo 37, XV, da Constituição Federal, abstendo-se o Distrito Federal de promover quaisquer descontos em suas remunerações. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Pois bem. In casu, verifico que os impetrantes estão irresignados com a atitude da Administração Pública de retificar o valor das rubricas correspondentes aos planos BRESSER E URP. Entretanto, em análise sumária e não exauriente, vislumbro que tal ato está amparado no princípio da autotutela administrativa. Tendo a Administração observado a prática de erro decorrente de aplicação equivocada da legislação, tomou as providências necessárias para a regularização do pagamento. Entretanto, não há notícias nos autos de que a Administração Pública tenha intimado os impetrantes a devolverem valores percebidos de boa-fé. Nesse sentido, não há fundamento para intervenção judicial liminar, na contramão da presunção de legitimidade ostentada pelo ato atacado, a qual será profundamente analisada após a prestação das informações pelas autoridades impetradas. Ademais, na hipótese dos autos, verifico que não há risco de lesão irreparável a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito. Isso porque os reflexos do ato atacado se tratam de pequena redução nos rendimentos dos impetrados, de fácil perseguição. Lado outro, caso seja deferida a tutela liminar e a solução de mérito venha a divergir dela, a parte adversa amargará prejuízo irrepetível. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. Intimem-se as autoridades impetradas (Diretor de Gestão de Pessoas da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF, Chefe da Unidade de Administração da Folha de Pagamento – Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, Presidente do Iprev), a prestarem suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público”. Em suas razões recursais (ID 44895829), os agravantes/impetrantes sustentam a pratica de ato coator que acarretou indevida supressão remuneratória, fundamentado no “exercício da autotutela administrativa para suprimir “majoração automática das rubricas correspondentes aos planos BRESSER E URP, quando da ocorrência de ampliação salarial e/ou escalonamento”. Esclarecem que “ao receberem o Reajuste da terceira parcela conferido pela Lei Distrital de no 5.218, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013 e demais gratificações, receberam-nas incidindo sobre a totalidade dos vencimentos, incluindo as Rubricas Bresse e URP, como sempre ocorrera em todo o histórico funcional, basta observar os contracheques anexados, cotejando-os entre os meses anteriores ao corte e o mês após a supressão”. Alegam que a supressão de seus vencimentos deveria ser precedida do devido processo administrativo com o exercício do contraditório pelos agravantes/impetrantes, ainda que considerada a hipótese de Autotutela da Administrativa, nos termos do artigo 178, da Lei Complementar no 840/2011. Apontam, ainda, a necessidade da existência de Lei ou de decisão judicial que imponha a conversão das referidas rubricas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI. Ressaltam, ainda, afronta à coisa julgada estabelecida no âmbito do Mandado de Segurança no 0703987-84.2017.8.07.0018, no qual os ora agravantes também figuraram como impetrantes. Pugnam, ao final, pelo deferimento da liminar vindicada e, no mérito, pela reforma da decisão agravada, no sentido de determinar “à autoridade coatora e ao Distrito Federal, que se abstenham de promover quaisquer descontos na remuneração dos Impetrantes, especialmente quanto a supressão das Rubricas BRESSER (códigos 10257, 10405 e 10494) e Unidade de Referência de Preços – URP (códigos 10242,10254 e 10484) da base das gratificações e aumentos salariais já implementados com incidência em tais rubricas, restabelecendo os valores ilegalmente suprimidos”, até o julgamento do mérito do Mandado de Segurança impetrado na origem. Preparo ID 44897869. Deferi o pedido liminar (ID 44920153). Contrarrazões ID 44947061. É o relatório. DECIDO. Foi noticiado o proferimento de sentença de mérito nos autos de origem (no 0700453-25.2023.8.07.0018 – ID 158718567 dos autos de origem), processado perante a 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação, recurso esse, inclusive, já interposto pela parte ora agravante. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: EMENTA AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1366313, 0707408-97.2021.8.07.0000 AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/8/2021, Publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem página cadastrada). (grifado). PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE DEZOITO ANOS. REQUERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. REALIZAÇÃO DO EXAME FINAL DE ENSINO MÉDIO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. 1. Resta evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, quando a matéria em debate resta inteiramente decidida pela r. sentença, tornando, assim, prejudicado o seu processamento e julgamento. 2. Liminar anteriormente deferida revogada ante a falta de interesse-utilidade. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n. 1369167, 0701457-25.2021.8.07.0000 AGI, Relator: CRUZ MACEDO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/7/2021, Publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem página cadastrada). Assim, considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. Ademais, não há que se falar em eventual prejuízo à parte ora recorrente decorrente do reconhecimento da prejudicialidade do recurso por ela interposto quando a apelação apresentada na origem está fundada nas teses deduzidas nessa oportunidade, bem como em razão da possibilidade de se vindicar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.